Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719756-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação popular ajuizada em seu desfavor por LUZIMAR BEZERRA PEREIRA, ora autor/agravada, nos seguintes termos: “A lide envolve aspectos de gestão da cidade e do sistema de mobilidade pública, interesses jurídicos titulados pelos municípios e, por extensão, ao Distrito Federal. Não se trata aqui de discussão relativa à exploração de serviços aeroportuários típicos, posto que nenhum aeroporto necessita de publicidade em seu entorno para prestar os seus serviços típicos. A circunstância de a via ser de propriedade da União, ou de a União receber preços públicos com a publicidade questionada não tornam a União responsável pela gestão da cidade ou pelo licenciamento de publicidade no ambiente urbano. Em resumo, se há interesse da União no caso dos autos, é, na melhor das hipóteses, interesse reflexo, meramente pecuniário, mas não pertinência subjetiva para a discussão sobre os limites da gestão urbanística de Brasília. Ou seja, a União não tem sequer legitimidade ad causam para integrar a relação processual. Portanto, não há que se falar em competência da Justiça Federal neste caso, e por isso rejeito a arguição de incompetência absoluta. A inicial encontra-se lavrada em consonância com a técnica processual, em termos perfeitamente compreensíveis e coerentes. A localização dos paineis luminosos questionados encontra-se suficientemente indicada no libelo, não exigindo maiores esforços de compreensão para quem conheça minimamente o entorno do Aeroporto de Brasília. A pretensão autoral é de invalidação de todos os atos que outorgaram licença para a instalação dos engenhos nas vias públicas, em demanda suficiente não apenas à compreensão de todos, mas que também oferece condições de possibilidade adequadas para a plena execução da tutela jurisdicional, em caso de êxito autoral. De todo modo, o autor listou todos os engenhos enfocados na lide, inclusive com a indicação de suas coordenadas georreferenciadas, o que esclarece ainda mais o aspecto factual que já estava deveras claro. Logo, rejeito a arguição de inépcia da inicial. No mais, o tema tratado nos autos tem intensa repercussão social, o que exige a instauração de audiência pública, em conformidade com o modelo democrático de processo. Tal audiência deve ser designada em conjunto com a outra ação popular em que se debate a legalidade dos paineis eletrônicos instalados ao longo de toda a cidade. Portanto, determino a designação de audiência pública a se realizar simultaneamente na ação popular acima referida. A propósito, a Secretaria deverá associar a estes os autos daquela outra ação, e remover o processo atualmente apensado, que não guarda qualquer conexão com o caso. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Opostos embargos de declaração, o juízo a quo assim decidiu: “Embargos de declaração constituem instrumento processual inidôneo para exigir a retratação ou modificação do que já fora decidido. O tema da competência do Juízo foi enfrentado em decisão devidamente motivada; portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. “Contradição”, para fins de provimento aclaratório, é a que se dá internamente na própria decisão, e não a contrariedade entre a tese de uma das partes e o que foi decidido. A contrariedade entre a pretensão da parte e a decisão do juiz constitui sucumbência, e desafia recurso próprio, que não os embargos de declaração, que deve ser interposto em modo e tempo adequado. De todo modo, no cumprimento do verdadeiro trabalho de Sísifo que é conduzir um processo em tempos de abuso manifesto no direito de oposição de embargos de declaração protelatórios, como no caso, reafirmo que o hipotético, irrelevante e remoto interesse pecuniário de empresa com pequena participação acionária estatal não determina a configuração de interesse jurídico da União para a ação coletiva versando sobre direito urbanístico. A delimitação do objeto da lide é dada pela demanda, a qual busca a invalidação de todos os atos que outorgaram licença para a instalação dos engenhos nas vias públicas, notadamente os listados pelo autor, inclusive com a indicação das coordenadas georreferenciadas, conforme já mencionado na decisão embargada, que é ratificada, conforme a já mencionada tradição de se redecidir o que já está decidido. Logo, nada há a ser esclarecido ou acrescido ao que já foi decidido. A determinação de reunião dos feitos é ato de mera condução processual. Trata-se, reitero, de mero despacho, que reconhece a identidade entre causas de pedir existentes em duas ações coletivas. A rigor, o caso é de continência, eis que o objeto da outra ação popular é mais amplo do que o posto na presente demanda, visando a discussão de todos os engenhos eletrônicos instalados mediante as autorizações emitidas pelo DER. Não por outra razão, o pedido de tutela provisória neste feito foi denegado ao fundamento do respeito à decisão proferida em agravo interposto na ação continente. Enfim, a reunião dos feitos é despacho, pois exprime mera condução processual, e se dá pela incidência do art. 2o, parágrafo único da Lei n. 7.347/85, aplicável também às ações populares. Recordo, a propósito, que a reunião dos feitos em nada prejudica o direito de defesa ou qualquer outro direito das partes litigantes, o que afasta qualquer cogitação de nulidade processual. A designação de audiência públicas para esclarecimentos e delineamento dos variados aspectos dos interesses jurídicos pautados no processo é providência recomendável pelo modelo democrático de processo, e encontra guarita no art. 357, § 3o, do CPC, e no princípio dispositivo, consagrado no art. 370 do CPC. Trata-se, aqui também, de mero despacho, que em nada prejudica o direito de defesa ou qualquer outro direito das partes, não obstante o temor dos réus perante a perspectiva de debate transparente sobre um interesse público seja conduta processual a ser oportunamente sopesada com o conjunto dos elementos de convicção a serem colecionados nos autos. Prescrição é matéria de mérito. A alegação de que os atos questionados têm caráter meramente privado, não obstante intervirem sobre a cidade, também. Regularidade dos contratos enfocados na lide também. Temas de mérito haverão de ser abordados no momento processual correto, ou seja, por ocasião da fase decisória. Particulares beneficiários da conduta administrativa submetida ao controle jurisdicional de legalidade são inequivocamente partes legítimas para a ação popular, por força do que estatui o art. 6, in fine, da Lei da Ação Popular. Logo, todos os litisconsortes residentes na relação processual são legitimados para a causa. Contudo, conforme ponderou o Ministério Público, há a notícia de que outras empresas, além das já citadas, também se beneficiaram dos contratos que ensejaram os engenhos publicitários questionados na demanda, sendo necessário o esclarecimento de quem são essas empresas, a ser prestado pela INFRAERO, mediante requisição fundada no art. 7o, I, b, da Lei n. 4.717/65. Em face do exposto: a) nego provimento aos embargos de declaração, e advirto às partes que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios, como os ora examinados, atrairá a sanção processual respectiva. b) Fixo o prazo de vinte dias para que a INFRAMÉRICA relacione todas as empresas afetadas pelo objeto da presente ação, bem como para que exiba, nos autos, os respectivos contratos. c) Fixo o prazo de vinte dias para que as partes se manifestem sobre os documentos colacionados pelo Ministério Público. Publique-se; ciência ao Ministério Público. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a reunião da presente ação com outra de mesmo objeto, sob o fundamento de que o interesse da União seria meramente pecuniário, não havendo, portanto, competência da Justiça Federal. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a lide envolve interesse direto da União, uma vez que os painéis de LED, objeto da controvérsia, estão instalados em área pertencente ao sítio aeroportuário federal, cuja exploração está vinculada a contrato de concessão firmado com a ANAC. Aduz que parte da receita obtida com a exploração publicitária é repassada à União, o que configura interesse patrimonial e pecuniário direto, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A parte agravante destaca, ainda, que a via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília foi excluída do sistema rodoviário distrital, por força de acordo judicial homologado entre a União, ANAC, GDF e DER/DF, sendo, desde então, regulada exclusivamente pela ANAC. Sustenta, portanto, que a regulamentação da área é de competência privativa da União, o que reforça a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Argumenta, também, que não há identidade entre as partes e os fundamentos jurídicos das ações populares reunidas, o que afasta a alegada conexão processual. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à reunião dos processos e à manutenção da competência da Justiça Estadual, até o julgamento final do recurso. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência absoluta da Justiça Federal e a inexistência de conexão entre as ações populares mencionadas. É o relatório. DECIDO. De início, no que se refere ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade, observo que, tanto o pedido de acolhimento da arguição de incompetência absoluta da Justiça Distrital, quanto a alegação de ausência de conexão entre o presente feito e a Ação Popular no 0705543-77.2024.8.07.0018, não se enquadram, em regra, entre as hipóteses legalmente previstas para a interposição de agravo de instrumento. No entanto, exclusivamente quanto à discussão relacionada à incompetência absoluta da Justiça Distrital para julgar a demanda, verifico a inutilidade do exame dessa matéria apenas em sede de apelação. Tal circunstância justifica a flexibilização do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento. 2. Embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. 3. Sendo assim, entendo que é possível a impugnação da decisão que declina da competência pela via do agravo de instrumento, por ser tal ato condizente com a ratio que informa o art. 1.015, mantendo-se a taxatividade do referido rol em razão dos seus legítimos objetivos. 4. Agravo interno provido. (Acórdão n.1080718, 07159062720178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, conheço parcialmente do presente recurso, exclusivamente quanto à discussão acerca da competência ou não da Justiça Distrital para processar e julgar a demanda de origem. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de a Justiça Distrital processar e julgar a Ação Popular de origem, cujo objeto consiste na análise da legalidade da instalação de painéis publicitários de LED, nas vias de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília. No caso, importa ressaltar que o objeto da demanda não se vincula à atividade típica aeroportuária. Em outras palavras, a controvérsia não envolve a prestação de serviços aeroportuários ou matéria relativa ao direito aeronáutico, hipóteses que atrairiam a competência privativa da União, nos termos dos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal. Nesse contexto, a discussão jurídica centra-se na verificação de eventual conformidade dos painéis de LED, instalados pela concessionária agravante, nas vias de acesso ao aeroporto com a legislação distrital pertinente ao planejamento urbano e às diretrizes de uso e ocupação do solo. Isto porque, embora o Aeroporto Internacional de Brasília pertença à União, a discussão judicial, em torno do planejamento urbano, que envolve a área de seu entorno, deve observar a legislação local. Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial juntado aos autos na origem (ID 220952984): “No Termo de Referência emitido pela SEGETH (também em anexo) – documento usado como parâmetro para a elaboração do Plano de Ocupação pela INFRAMERICA – consta expressamente que as edificações e as atividades econômicas instaladas naquela localidade devem obedecer à legislação urbanística do Distrito Federal.” Ou seja, o próprio documento utilizado pela concessionária ré, para a elaboração do Plano de Ocupação do aeroporto, reconhece que a exploração econômica na localidade, deve observar a legislação urbanística distrital, o que atrai a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da causa, afastando, portanto, a probabilidade do direito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 19:29:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora